Tribunal: STF
Processo: RHC 271269
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRABANDO. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Adriana Spielmann, em 12.2.2026, contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2026, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 231.496/PR.
O caso
2. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Federal de Maringá/PR condenado Adriana Spielmann às penas de cinco anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. V do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no caput do art. 299, por seis vezes, do Código Penal (e-doc. 8).

3. Em apelação criminal, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região “deu provimento à apelação da acusação, para condenar os réus também pelo crime de contrabando em continuidade delitiva, e conheceu em parte da apelação criminal defesa e, nessa extensão, negou-lhe provimento”. 

O Tribunal de origem fixou as penas de “11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e mais 190 (cento e noventa) dias-multa, à razão unitária de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época dos fatos (2019). Foi estabelecido o regime inicial fechado, de acordo o artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, sendo inaplicável a substituição das penas” (fl. 2, e-doc. 8).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5040610-96.2025.4.04.0000/PR no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pleiteando a suspensão do mandado de prisão definitiva contra a recorrente, para expedição da guia de recolhimento, “ao Juízo da Execução, para que este aprecie, previamente, o pedido de conversão da prisão-pena em prisão domiciliar humanitária” (fl. 1, e-doc. 5).

Em 28.1.2026, no julgamento do Habeas Corpus n. 5040610-96.2025.4.04.0000/PR, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado contra a iminência de cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido em desfavor da paciente, condenada a pena em regime inicial fechado, sob o argumento da necessidade de cuidados maternos a filhos menores, um deles com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar de caráter humanitário para mãe de filhos menores; e (ii) a competência para análise do pedido de prisão domiciliar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A paciente foi condenada definitivamente a pena superior a 8 anos de reclusão, o que impõe o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, ‘a’, do CP. A expedição do mandado de prisão é consequência lógica do trânsito em julgado da condenação. 
4. O pleito de prisão domiciliar não se enquadra na hipótese do art. 318, inc. V, do CPP, pois os filhos da paciente contam com 13 anos de idade, superando o limite de 12 anos incompletos. 
5. A alegação de TDAH de um dos menores não foi comprovada como condição clínica incapacitante, nem que os cuidados maternos sejam imprescindíveis e insubstituíveis, ou que a genitora seja a única responsável pela assistência. 
6. A substituição da prisão por regime domiciliar em casos de condenação ao regime inicial fechado possui caráter excepcional e deve ser requerida e analisada originariamente pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 117 da LEP, sob pena de indevida supressão de instância. 
7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na expedição do mandado de prisão, impõe-se a manutenção da segregação, competindo à paciente submeter eventuais pleitos de progressão de regime ou adequação humanitária da execução ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
8. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 1, e-doc. 13).

5. Em 29.1.2026, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a recorrente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 231.496/PR no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15).

6. Em 4.2.2026, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ao concluir que “não foi demonstrada excepcionalidade que justifique a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão” (fl. 3, e-doc. 22).

7. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário no recurso em habeas corpus. A recorrente alega ser “responsável direta por filhos adolescentes, um deles com diagnóstico de TDAH, que dependem de sua presença cotidiana. Não há rede familiar estruturada para assumir integralmente os cuidados. A prisão abrupta acarretará danos psicológicos e sociais severos a terceiros inocentes, em afronta à proteção integral prevista na Constituição” (fl. 3, e-doc. 26).

Sustenta que “já demonstrou total capacidade de cumprimento de monitoramento eletrônico, medida suficiente e proporcional. A prisão imediata revela-se desnecessária e desproporcional, existindo meios menos gravosos aptos a resguardar a aplicação da lei penal” (fls. 3-4, e-doc. 26).

Afirma que “consta do próprio despacho de 16/07/2025 que pleitos relativos ao cumprimento da pena deveriam ser dirigidos ao Juízo da Execução. O que se pede, pois, é coerência: que a execução se inicie pelo seu ato estruturante (guia + análise jurisdicional) e não por uma captura que, se realizada antes, torna inócua a tutela humanitária” (fl. 4, e-doc. 26).

Estes os requerimentos e pedidos:
“VIII – PEDIDOS FINAIS 
a) conhecimento e provimento do recurso; 
b) confirmação da liminar; 
c) reconhecimento da ilegalidade da ordem de prisão sem juízo executório constituído; 
d) autorização para permanência em liberdade monitorada até apreciação executória adequada” (fl. 5, e-doc. 26).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões nas quais pleiteia o desprovimento do recurso (e-doc. 50).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos
conduz à conclusão de inexistir fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 

9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).

Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus.

A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus, pelo que inaplicável a norma constitucional na espécie. 

Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
 n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 
3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 234.508, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.11.2023, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.859, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.10.2023.
 
Na espécie, há erro grosseiro, sem possibilidade de ser sanado. O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
10. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.

11. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 268.447/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento em 16.2.2026.

Naquela impetração, a defesa também impugnava a decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.2.2026, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 231.496/PR. 

A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus n. 268.447/PR, refere-se ao pretendido afastamento da necessidade de prisão para cumprimento da pena no regime fechado antes da expedição da guia de recolhimento.Tem-se naquela decisão:
“6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2026, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 231.496/PR.
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 
Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 
8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova no caso dos autos.
9. Neste habeas corpus se questiona a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena no regime inicial fechado, o qual aguarda cumprimento para expedição de guia definitiva.
Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, nos termos do art. 674 do Código de Processo Penal e do art. 105 da Lei de Execução Penal, operado o trânsito em julgado, é necessário o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de execução. Confiram-se, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC 256.806 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).
‘Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Não é o caso. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade. Precedentes. 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (HC 246163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).
10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.

12. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

13. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora